Tribunal: TJMT
Processo: 1017238-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017238-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIANO GOMES DA SILVA - CPF: 354.130.421-91 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
MARIANO GOMES DA SILVA
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL
–
REJEIÇÃO
–

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
–

PARCIAL ACOLHIMENTO

–
PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA
PETITA

–
PARCIAL ACOLHIMENTO
–
MÉRITO
–

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC – ENGANO NA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO
NA FOLHA DE PAGAMENTO
– VERIFICADO – ÔNUS DA PROVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVAÇÃO OU USO DO CARTÃO PLÁSTICO – BANCO DEIXOU DE JUNTAR QUALQUER DOCUMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO –

CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– RESTITUIÇÃO SIMPLES –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS
–
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Não há que se falar em litisconsórcio necessário quando da hipótese de responsabilidade solidária nas relações de consumo, pois é faculdade do consumidor eleger apenas um dos devedores. Inteligência dos
arts
. 13, parágrafo único, combinado com o art. 88, ambos do Código de Defesa do Consumidor e precedente do Tema Repetitivo 315, do Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença que incorre em
ultra petita
, consequentemente, deverá ser anulada na parte que extrapola os pedidos dos embargantes, para adequá-la, preservando os demais termos em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O negócio contratual não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado e se depara com a contratação de um cartão de crédito consignado, fato não desconstituído pela inversão do ônus da prova diante da ausência de contrato, ou qualquer outro documento de prova em contrário.

Reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil.

No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n.
1017238-40.2022.8.11.0041
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos contidos na exordial
, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para o empréstimo consignado, bem como, determinou o recálculo do débito e, ainda determinou a devolução na forma simples dos valores indevidamente descontado
s, diante da abusividade perpetrada pelo banco apelante
.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Preliminar arguida pela parte apelante
.

Preliminar de ilegitimidade passiva parcial
.

Preliminar de prescrição quinquenal.

Preliminar de nulidade de sentença “extra petita”.

Mérito.

Da ausência de provas
da
indução a erro no momento da contratação, uma vez ter contratado pensando ser empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado;

Da inexistência de
dano material.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar
im
procedentes os pedidos inicia
is
. (ID.
216408479
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em
ID
.
216408484
, arguindo,
preliminarmente
, violação ao princípio a
dialeticidade recursal
, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO PAN S.A.

APELADO(S):
MARIANO GOMES DA SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1017238-40.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para o empréstimo consignado, bem como, determinou o recálculo do débito e, ainda determinou a devolução na forma simples dos valores indevidamente descontados, diante da abusividade perpetrada pelo banco apelante.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal,
aplicando-se-lhe
todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida em contrarrazões pela parte
MARIANO GOMES DA SILVA
.

1.1.
Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

O Apelado insurge-se do recurso de apelação arguindo ter violado o princípio da dialeticidade recursal, de modo que deve ser inadmitido.

Contudo, revistando o recurso e em comparação com as demais peças processuais apresentadas pela Apelante, não se verifica nenhuma identidade integral de argumentos capaz de caracterizar como violação a dialeticidade recursal, ou mesmo a ausência de impugnação específica dos termos da sentença.

Tal princípio prescreve que n
a interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o Apelante o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio dadialeticidade
.

Verificando que a apelação deduz razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença recorrida, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Preliminar arguida pela parte
apelante
BANCO PAN S.A.

Preliminar de ilegitimidade passiva parcial
.

A parte apelante sustenta que a operação, objeto da lide, foi arrematada, em
07/2013
, pelo Banco Pan, ora apelante, em leilão da carteira de cartão consignado do Banco Cruzeiro do Sul.

Desse modo, sustenta que é parte ilegítima para responde sobre questões anteriores à arrematação.

Contudo, na eventualidade de se manter a legitimidade da apelante, em decorrência de eventuais débitos realizados pela recorrente após a arrematação da
carteira, sustenta que continua não sendo responsável pelo período antecessor ao da referida arrematação.

Pois bem. Em que pese as teses da recorrente, verifica-se que não devem prosperar.

Isso porque, apesar dos documentos contidos nos autos demonstrarem que a contratação do cartão foi realizada com o Banco Cruzeiro do Sul em meados de 201
0
, ou seja, antes da aquisição da carteira de clientes pelo Banco Pan, a pretensão inicial diz respeito à
migração de cartão que se encontra ainda ativo e com descontos realizados em favor do Banco Pan
(o que se extrai das faturas juntadas aos autos que demonstram a continuidade da relação jurídica – ID 216408456), o que justifica a presença da ora apelante no polo passivo.

Ademais, como é cediço, o
Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, prevê a responsabilidade solidária
entre os diversos fornecedores envolvidos numa mesma contratação, se esta estiver regida pelas normas consumeristas, conforme cito:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e
equidade
.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Sobre o tema, bem esclarece a doutrina de
Cláudia Lima Marques
:

O CDC impõe a solidariedade em matéria de defeito no serviço (art. 14 do CDC) em contraponto aos
arts
. 12 e 13 do CDC, com

responsabilidade objetiva imputada nominalmente a alguns agentes econômicos. Também nos
arts
. 18 e 20 a responsabilidade é imputada a toda a cadeia, não importando quem contratou com o consumidor. (MARQUES, Cláudia Lima.
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
. 2a
ed
..São Paulo: RT, 2006; p. 223).

Além disso, por força do contido no
art. 88, combinado com o art. 13, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor
, em se tratando de relação de consumo, não há falar em litisconsórcio passivo necessário ou denunciação à lide. Vejamos:

Art. 13. [...] Parágrafo único.
Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso
.

[...]

Art. 88.
Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
. [Grifo nosso]

Nesse sentido é a tese firmada, pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 315
:

Tese firmada:
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no
pólo
passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário
. ((REsp n. 1.145.146/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010.) [Grifo nosso]

A propósito, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
Preliminar de ilegitimidade que não merece acolhida. Aquisição da carteira de crédito pelo Banco Pan, fato que não se presta a eximir a responsabilidade da apelante, da relação jurídica entabulada com a autora, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor, porquanto havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes
. Hipótese atrai a incidência do artigo 109 do CPC: "A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. (TJ-RJ - APL: 00135151820138190075, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)" (N.U 1007736-85.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 15/11/2023)
[Grifo
nosso]

Assim, em que pese o contrato objeto da lide tenha sido firmado no ano de 201
0
, junto ao Banco Cruzeiro do Sul, verifica-se que,
ao assumir a titularidade
da operação e dar seguimento às cobranças em folha de pagamento, o Banco Pan S.A. passou a responder pelos termos da avença, mesmo em relação aos valores cobrados antes da arrematação
.

Portanto,
rejeita-se a preliminar suscitada pela apelante
.

É como voto.

Prescrição quinquenal

A instituição financeira apelante
sustenta que o contrato de cartão de crédito foi formalizado entre as partes em
06/2010
, doze anos antes do ajuizamento da demanda (
09/05/2022
).

Desse modo, sustenta a incidência da prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, cujo prazo teria início a partir de
06
/201
0
, data do início dos descontos referentes ao contrato.

Subsidiariamente, na eventualidade da tese não ser acatada, pede a aplicação da prescrição quinquenal contada, retroativamente, a partir da propositura da ação.

Pois bem. No
que tange à prescrição
, verifico que se aplica ao caso a prescrição
quinquenal

prevista na regra especial do
art. 27, do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

Art. 27.
Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Porém, deve ser contata retroativamente, a partir da propositura da ação.

Isso porque, cuida-se de relação de trato sucessivo, em que o dano sofrido se renova a cada desconto supostamente indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos, efetivados na conta bancária da apelante, anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Nesse sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL
PROCEDENCIA – CONTRATO DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao contrário do que alega o apelante/requerido, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206, §3o, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

Por outro lado,
tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.

[...]

(N.U 1001509-51.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 25/05/2023)
[Grifo
nosso]

Ao caso em exame, assevera-se que o banco apelante não trouxe aos autos a cópia do contrato a validar e autorizar os descontos.

Há nos autos apenas
holerites apontando os descontos
, cuja primeira data é de
07/2010
(ID
.

216408417
), ainda em nome do antigo Banco Cruzeiro do Sul, além de diversas faturas, demonstrando a continuidade das cobranças, do Banco Pan, ora apelante,
até 01/2022
(ID
.

216408429
).

Desse modo,
acolho parcialmente a prejudicial de mérito
para reconhecer a prescrição parcial dos débitos anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, ou seja,
as prestações/descontos realizados antes de
09/
05/2017
, uma vez que o contrato entre as partes teria sido celebrado em
06/2010
, segundo afirma a própria apelante, e a demanda foi distribuída em
09/05/2022
.

É como voto.

Da nulidade da sentença extra petita.

Inicialmente, entendo que merece ser acolhida a tese apresentada em
apelação
, pois, apesar de
não
se tratar de julgamento “
extra petita
”
, mas “
ultra petita
”
,
isto porque, a r. sentença ex
cedeu
na parte que determinou a
conversão da operação de crédito
,
determinando o termo inicial
a partir de 06/2010,
tal incorreção judicial não afeta a validade sentencial e, em prestígio aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO RAC No 0011986-11.2009.8.11. 0015 APELANTE (S): BANCO BRADESCO S/A APELADO (S): LORENCON & SILVA LTDA – ME E OUTRO E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA – CONSTATAÇÃO – REVISÃO/ADEQUAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA PELOS EMBARGANTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ART. 492 DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA NO TOCANTE À REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – IMPROCEDENCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - DEMAIS MATÉRIAS SUSCITADAS INDEFERIDAS PELO JUÍZO A QUO – RECURSO PROVIDO. É defeso ao julgador proferir sentença de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, consoante art. 492 do CPC/15.
A sentença que incorre em tal vício é ultra petita e, consequentemente, deverá ser anulada na parte que extrapola os pedidos dos embargantes, para adequá-la, preservando os demais termos em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade do processo.
No caso, como a sentença foi anulada no tocante à revisão dos juros remuneratórios, uma vez que a matéria não foi impugnada pelos embargantes, e os demais temas suscitados foram todos analisadas na sentença e indeferidos pelo magistrado singular, a improcedência dos embargos à execução é medida que se
impõe.-

(TJ-MT 00119861120098110015 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)
(grifo nosso).

Com efeito, tenho que, a sentença fustigada deve ser reformada apenas na parte que julgou coisa diversa da postulada na inicial.

Por tais razões,
cumpre reconhecer a nulidade parcial da sentença por vício “
ultra
petita
”
, nos moldes do art. 492 do Código de Processo Civil, e
adequar
da sentença a
o termo inicial pedido pela parte apelada para a realização da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, que passa a ser a partir de 03/04/2017, consoante ID.
216408410
– pág. 30
.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Engano na contratação – Conversão em Empréstimo consignado Simples

A parte
apelada
afirma que foi induzida a erro no momento da contratação, afirmando veementemente que foi enganad
o
, pois pensou estar contratando um empréstimo consignado quando, na verdade, era cartão de crédito consignado
.
Sustenta o banco apelante
que “
não há que se falar em vício de consentimento, pois todas as cláusulas do

contrato de adesão ao produto foram disponibilizadas ao titular do cartão pelo Banco Cruzeiro do Sul, não tendo

a instituição financeira, em nenhum momento, agido com dolo, coagido a contratante ou a induzido a erro
.
”
.

Diante da aplicação das disposições do CDC ao presente caso, incumbia ao
apelante
o ônus da prova modificativa, impeditiva ou extintiva do direito d
o

apelado
, conforme texto do
art.373,II, doCPC
.

Todavia, consta dos autos que, embora reafirmar por diversas vezes durante o processo de que tanto a contratação, como o contrato são válidos de pleno direito, não junta nos autos um documento sequer sobre tais afirmações.

Não juntou o contrato, não comprovou a utilização ou ativação do cartão plástico, não comprovou a remessa do cartão plástico ao endereço da Apelante, ou juntou outro documento que pudesse garantir que a contratação efetuada foi de cartão de crédito consignado sem nenhum vício na contratação.

O juízo
a quo
ao entender pela
parcial
procedência da ação, utilizou como fundamentos
os

“
elementos probatórios dos autos que o Requerente nunca demonstrou a intenção de contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo Réu, visto que jamais o utilizou para compras no comércio, sendo induzido a erro quanto ao objeto da contratação, diante da falta de informação adequada e clara, acreditava estar contratando um empréstimo consignado e quitando as prestações mediante descontos em sua folha de pagamento, enquanto, em verdade, incidiam encargos excessivos em razão do pagamento mínimo.
”
.

Contudo, todas as provas utilizadas pelo juízo singular produzidas unilateralmente pel
o
Apelante comprovam apenas que há uma contratação, mas não são capazes de comprovar que
o apelado
efetivamente contratou o Cartão de Crédito Consignado sem qualquer vício de informação ou engano na contratação.

E quando incumbido de produzir tal prova, o
apelante
não apresent
ou
nenhum documento nos autos,
apto a impedir, modificar ou extinguir o direito dos autos, conforme prevê o inciso II, art. 373 do Código de Processo Civil
.

Se não houve qualquer produção de prova que pudesse desconstituir o direito buscado
pelo apelado
, há de se reconhecer o vício na contratação
quando
pensou ter contratado um empréstimo consignado simples, e se depara com a contratação de um cartão de crédito consignado que agora busca declarar inexistente.

Portanto, era do
apelante
o ônus de demonstrar a relação jurídica das partes, mas não o fez, de modo que o suposto contrato de cartão de crédito consignado deve ser desconstituído.

Nesse sentido é o precedente deste tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO
NÃO
COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL – MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

(N.U 1001473-20.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024) (grifo nosso)

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico.

Ademais, o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo6.odoCódigo de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos, modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo
da folha salarial
, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Portanto, reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, já que não houve previsão expressa no instrumento contratual.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial adotado por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se depreende abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO
DO CONSUMIDOR. INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART.6oE AO INCISOIV, DO ART.51, DOCDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS. VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
crédito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo.
3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida oCódigo de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6.
Recurso
parcialmente provido. (TJMT - N.U1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
.

(TJ-MT 10023236220208110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Desse modo
,
penso que razão não assiste ao banco apelante, motivo pelo qual
deve
ser
rejeitado a tese recursal, mantendo-se a sentença objurgada
.

Da inexistência dos danos materiais.

No que tange
a tese arguida pela parte apelante, acerca da inexistência dos danos materiais, entendo que não merece acolhimento o pleito recursal, eis que, restou comprovado nos autos a abusividade perpetrada pela instituição financeira apelante, notadamente, ao proceder indevidamente em disponibilizar ao consumidor, contrato diverso do pretendido, motivo pelo qual entendo que deve ser mantido a r. sentença, no que concerne a devolução dos valores cobrados indevidamente, na forma simples, cujo cálculo será realizado em sede de cumprimento de sentença.

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – REVISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.
O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco. Diante da reforma parcial da sentença, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC.

(TJ-MT 10278867920228110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)
(grifo nosso)

Logo,
comprovado nos autos a existência de descontos indevidos, deve ser mantido a devolução de tais valores, sob pena de locupletamento ilícito
.

Conclusão

Por tais razões
, conheço e recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
o fim de
acolher parcialmente a preliminar de sentença “
ultra
petita
”

reconhece
ndo
a nulidade parcial da sentença por vício “
ultra
petita
”, nos moldes do
art. 492 do Código de Processo Civil, e adequar a sentença ao termo inicial
da conversão
pedido pela parte apelada
para que a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado,
passe
a ser a partir de 03/04/2017, consoante ID. 216408410 – pág. 30
,
bem como,
acolho parcialmente a prejudicial de mérito
para reconhecer a prescrição parcial dos débitos anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação, ou seja,
as prestações/descontos realizados antes de
09/05/2017
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais em face do mínimo êxito recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024